Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL DE PERIGO. PROVAS FRÁGEIS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal ajuizada com base no art. 232 do RITJDFT contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com base na Lei Maria da Penha, por ausência de situação de risco atual e concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar a tempestividade da reclamação; e, ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação é tempestiva quando a intimação da Defensoria Pública, representante da reclamante, foi registrada apenas em 18/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo nessa data, aplicando-se a prerrogativa de prazo em dobro.

4. A revogação de medidas protetivas de urgência é legítima quando não demonstrada situação de risco atual e concreto à ofendida.

5. O mero temor subjetivo da vítima, desacompanhado de indícios contemporâneos de ameaça ou de violência, não justifica a manutenção das medidas protetivas.

6. As medidas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza excepcional e devem observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Reclamação improcedente.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232 e 233; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6o, e art. 22, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020; TJDFT, RclCrim 0725296-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato.